Tribunal: TCU
Processo: 017.842/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8817/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal e conceder o registro do ato de Teresinha Clair Farias da Silva e, prejudicado, por perda de objeto, o exame dos demais atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.842/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Clatt Marques (XXX.448.130-XX); Giulliana Weigert Herrera (XXX.043.380-XX); Henrique Borges Correa (XXX.378.260-XX); Luciane Santos de Souza Silvani (XXX.176.840-XX); Michelle Cristina Moreira de Oliveira (XXX.370.030-XX); Nader Abd Ali (XXX.453.270-XX); Patricia Morais Angelo Daltro (XXX.733.990-XX); Tatiane Rosi Almeida (XXX.539.090-XX); Teresinha Clair Farias da Silva (XXX.179.390-XX); Viviane Machado Gomes (XXX.546.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.